Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-16.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013868-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO - CPF: 241.866.351-53 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ENFERMIDADE QUE ACOMETE O AUTOR NÃO HÁ COMO AFIRMAR SE DECORRE DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DOENÇA DEGENERATIVA - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- De acordo com o laudo pericial, a
origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente, é
Degenerativa
,
além de consignar que, não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013868-16.2021.8.11.0000 – PJE – COMARCA DA CAPITAL

AGRAVANTE:
SENE MIRANDA FIGUEIREDO

AGRAVADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito

suspensivo,

interposto por
Sene Miranda Figueiredo
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente nº 0035261-95.2015.811.0041
,
proposta em face do Agravado, declinou da competência, em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Assevera que,
a decisão declarando a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal não pode prevalecer.

Afirma que
o art. 43 do Código de Processo Civil, determina a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e nas ações acidentárias a competência se determina a partir do pedido e causa de pedir, mantendo-se até julgamento final.

Sustenta que,
que a competência se prorroga até o julgamento final da lide e, caso o julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do benefício acidentário e não de remessa à Justiça Federal, pois os elementos indicadores da ação não podem ser alterados após o saneador e vinculam o julgamento.

Diz que,
não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual após a instrução do processo ou em razão da natureza de autarquia federal do INSS, que não é o critério de definição de competência aplicável.

Por fim, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo da decisão de remessa para à Justiça Federal, e, ao final, o provimento para anular a decisão de declínio de competência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 99217974.

Foi certificado por meio do ID. 106915499, que decorreu o prazo legal em 21-10-2021, sem que o agravado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apresentasse as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 107102975, deixou de se manifestar por ausência de interesse público a justificar a sua intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Sene Miranda Figueiredo
, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº 0035261-95.2015.811.0041
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, declinou da competência, em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

Cinge-se a questão em saber se é o caso de anular a decisão que declinou da competência, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal/1988.

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Compulsando os autos, constato por meio do laudo pericial de fls. 79/90, notadamente pelos quesitos nº 04, formulados pelo juízo e pelo Requerido, que a enfermidade que acomete o Autor não há como afirmar se decorre de acidente de trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa. [...] Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o litígio envolve a concessão de auxílio-acidente. Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Sob esta ótica, o art. 64, §1º do CPC/2015 determina que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o feito ser remetido ao juiz competente. Diante de tais razões, declino da competência em favor de uma

das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o efeito suspensivo, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Pretende o Recorrente a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que declinou da competência, em favor de uma das Varas da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso. Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. [...] Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser
indeferido,
pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados. Isso porque, analisando detidamente os autos, verifica-se por meio do laudo pericial ao (Id. 96537977), notadamente pelos quesitos formulados pelo juízo, pelo Autor e pelo Requerido, que não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor, decorre de acidente de trabalho, além de consignar: 1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?
Resposta:
Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar
degenerativa
diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar. 2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?
Resposta:
Doença
Degenerativa.
[...] 4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta:
Não há como afirmar. Não se aplica.
Quesitos do Autor
1- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) desencadeou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta:
Não
.
2- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta na coluna?
Resposta:
Não
.
3- Pode-se afirmar que o trabalho desempenado pelo Autor, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?
Resposta:

Não.
Quesitos do Requerido
1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?
Resposta:
Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar
degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998
, conforme exame complementar apresentado. Discussão: O autor de 59 anos é portador de hérnia de disco em coluna lombar
degenerativa
diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar apresentado. [...]
Não há como afirmar o nexo causal da hérnia de disco em coluna lombar com o acidente de trabalho sofrido em 4-12-1991, em razão do CAT ilegível; ausência de relatório médico com CID, e, exame complementar da época do ocorrido
.
[Destaquei] Dessa forma, conforme anteriormente relatado, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial (Id. 96537977), não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa. Ressalto, por oportuno, que a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º, a, da Lei nº 8.213/91, confira-se: Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social; II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.
§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa;
b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho. [Destaquei] Essas, as razões porque determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo. Isso posto,
indefiro
o pedido de liminar.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que, não há como afirmar se a enfermidade
que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho.

Cumpre mencionar, ainda, que, de acordo com o laudo pericial, a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente ora agravante, é
Degenerativa
,
além de consignar:

1- O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo desde quando?

Resposta:

Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar
degenerativa
diagnosticada em 13 de janeiro de 1998, conforme exame complementar.

2- Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Doença
Degenerativa.

[...]

4- Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:

Não há como afirmar. Não se aplica
.

Quesitos do Autor

1- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) desencadeou as patologias que apresenta na coluna?

Resposta:
Não.

2- Pode-se afirmar que o trabalho de Carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando pesos – mochila/ encomenda com cerca de 5 ou 8 kg) pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta na coluna?

Resposta:
Não.

3- Pode-se afirmar que o trabalho desempenado pelo Autor, ainda que não tenha sido a causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?

Resposta:

Não.

Quesitos do Requerido

1- O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

Resposta:
Sim, o autor é portador de hérnia de disco em coluna lombar
degenerativa diagnosticada em 13 de janeiro de 1998
, conforme exame complementar apresentado.

Não há como afirmar o nexo causal da hérnia de disco em coluna lombar com o acidente de trabalho sofrido em 4-12-1991, em razão do CAT ilegível; ausência de relatório médico com CID, e, de exame complementar da época do ocorrido
.

[Destaquei]

Dessa forma, conforme anteriormente relatado, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial (Id. 96537977), não há como afirmar se a enfermidade que acomete o Autor decorre de acidente de trabalho, sendo, portanto, questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Ressalto, por oportuno, que, a doença degenerativa (caso do Autor) está expressamente excluída das hipóteses em que há equiparação ao acidente de trabalho, nos termos do art. 20, § 1º,
a
, da Lei nº 8.213/91, confira-se:

Art. 20 – Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência social;

II - Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, conteste da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direito determinado pela natureza do trabalho.
[Destaquei]

Assim, é questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sene Miranda de Figueiredo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021